Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719537-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLAUDIA PORTO BITTAR ELBEL, LUIZ HENRIQUE GODOY ELBEL AGRAVADO: JOSE FERNANDO FERREIRA DA SILVA, MARIA FRANCISCA DE ARAUJO, WESLEY PEREIRA BORGES DECISÃO CLAUDIA PORTO BITTAR ELBEL e LUIZ HENRIQUE GODOY ELBEL interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 192616687, autos originários), integrada pela r. decisão (id. 194363718, autos originários) que, no cumprimento de sentença proposto contra WESLEY PEREIRA BORGES e outros, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração nos autos do cumprimento de sentença, nos seguintes termos: “Indefiro o processamento do incidente de desconsideração nos presentes autos de cumprimento de sentença (ID Num. 190986091), visto que “o incidente de desconsideração da personalidade jurídica configura hipótese de intervenção de terceiros, devendo ser instaurado em autos apartados e com a indicação do endereço para a citação da pessoa jurídica e seus respectivos sócios, resguardando-se, assim, o exercício da ampla defesa e contraditório.” (Acórdão n.1134829, 07024377420188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/11/2018, Publicado no DJE: 09/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Neste sentido, há precedentes neste Tribunal: [...] A Legislação processual admite a dispensa de incidente apartado quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na Petição Inicial - Artigo 134, § 2o do Código de Processo Civil, que não é o caso dos autos (TJ-SP - AI: 20501322720238260000 São Paulo, Relator: Penna Machado, Data de Julgamento: 28/04/2023, 14a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023). Assim, intime-se a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar bens da parte executada passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. (grifo nosso). “Na hipótese dos autos não se verifica a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão atacada, de forma que, se o recorrente pretende a modificação daquela, deverá valer-se de recurso próprio. Ante o exposto, rejeito liminarmente os embargos de declaração (ID Num. 193334192) e mantenho a decisão embargada (ID Num. 192616687). Intimem-se.” Os agravantes-exequentes alegam que estão presentes os requisitos para o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora. Requerem que “o presente recurso seja conhecido e provido para declarar a nulidade da decisão agravada, uma vez que carece de fundamentação, parte essencial ao ato decisório conforme artigos 93, IX, da CF e artigos 11 e 489, §1o, II e VI, ambos do CPC. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento desta c. Turma, que então seja reformada a r. decisão agravada, a fim de que seja: confirmada a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que diante das evidências, o Agravado (vice-presidente da Junta Comercial e empresário do ramo de óticas) utiliza de suas empresas para esconder seu patrimônio.” (id. 59072036). Da análise do recurso, verifica-se que os agravantes-exequentes não se insurgem contra a r. decisão agravada que indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica no bojo do cumprimento de sentença (id. 192616687, autos originários), apenas reiteram as razões trazidas na petição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentada no cumprimento de sentença (id. 190986091, autos originários), que não foram examinadas na r. decisão agravada. As matérias suscitadas no presente agravo de instrumento não foram decididas no Juízo de origem, o que impossibilita sua análise nesta instância revisora, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição. A lei processual civil exige que o agravo de instrumento contenha as razões do pedido de reforma da decisão, art. 1.016, III, do CPC, ou seja, o agravante deve expor as razões do inconformismo e essas, por questão lógica, só podem se referir à fundamentação do pronunciamento judicial impugnado. Segundo a lição de Flávio Cheim Jorge, na sua obra Teoria Geral dos Recursos Cíveis, Ed. Forense, 2a ed., ps. 155/6, in verbis: “Situação que se assemelha à ausência de fundamentação é aquela em que as razões são inteiramente dissociadas do caso concreto. As razões devem ser pertinentes e dizer respeito aos fundamentos da decisão, ou a outro fato, que justifique a modificação dela. Se as razões forem completamente diversas do objeto litigioso não há como se admitir o recurso. Não se está exigindo aqui que a fundamentação do recurso seja pertinente ou correta. Isso é o próprio mérito do recurso. O que se está demonstrando é que se as razões dizem respeito a uma situação fático-jurídica completamente diferente da dos autos, o recurso não pode ser conhecido.” (g.n.) Portanto, o agravo de instrumento não impugnou especificamente os fundamentos da r. decisão agravada, o que impõe o não conhecimento, conforme disposição do art. 932, III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Nesse sentido, cito jurisprudência deste Tribunal, in verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE INDEFERE A INICIAL POR NÃO TER O AUTOR INFORMADO O EXATO ENDEREÇO DO RÉU APÓS DETERMINAÇÃO DE EMENDA. RAZÕES DISSOCIADAS EM PARTE. A redação do art. 932, inciso III, do CPC/2015 estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (...).” (Acórdão n.957437, 20151310061512APC, Relator: CARMELITA BRASIL 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/07/2016, Publicado no DJE: 01/08/2016. Pág.: 146/177, grifo nosso) Registre-se, ademais, que não era hipótese de intimar previamente os agravantes-exequentes para sanarem o vício, conforme prevê o parágrafo único do art. 932 do CPC, porque a fundamentação está totalmente dissociada da decisão. Ou seja, facultar à parte corrigir o vício equivaleria a permitir a interposição de novo recurso, o que é vedado, ante a preclusão consumativa para a prática do ato. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento dos exequentes, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 15 de maio de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora